Tribunal: TJBA
Processo: 8024563-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024563-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIRSO LEITE DE MELO

Advogado(s)
:
VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dairso Leite de Melo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de habilitação de crédito ajuizada com o objetivo de incluir valores reconhecidos em decisão da Justiça do Trabalho no quadro-geral de credores da recuperação judicial da empresa Produman Engenharia S.A. O agravante pleiteia a habilitação de crédito de natureza trabalhista no valor de R$ 42.359,80, além de R$ 4.274,01 referentes a honorários de sucumbência, instruindo a petição com certidão de crédito trabalhista, sentença, homologação de cálculos e planilha atualizada para a data do pedido de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo credor trabalhista são suficientes para o regular processamento do pedido de habilitação no juízo universal da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a sentença que extinguiu a ação por ausência de emenda à inicial caracteriza cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho, assinada por magistrado competente, com valores atualizados e acompanhada de documentos complementares, goza de presunção de veracidade e é suficiente para habilitação do crédito no processo de recuperação judicial, conforme o art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

A jurisprudência reconhece que a existência do crédito se vincula ao fato gerador anterior ao pedido de recuperação, sendo irrelevante que o valor tenha sido fixado posteriormente, desde que a relação jurídica tenha se originado antes do termo legal.

O credor trouxe aos autos nova planilha com a subtração do valor calculado a título de honorários assistenciais com relação ao valor total, de juros e correção monetária - ID 488238942-, razão pela qual não justifica o indeferimento da inicial, ao argumento que o Autor não emendou a inicial.

A apresentação de cálculos com valores superiores ao termo final legal (data do pedido de recuperação) não constitui causa legítima para indeferimento liminar do pedido, já que cabe ao administrador judicial proceder à verificação dos créditos conforme o art. 7º da Lei nº 11.101/2005.

A sentença que extingue o feito antes da análise do mérito, mesmo diante de documentação adequada, configura cerceamento de defesa e violação ao direito de acesso ao juízo universal da recuperação, impondo-se sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

A certidão de crédito trabalhista emitida pela Justiça do Trabalho, acompanhada de documentação idônea e de planilha atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, é suficiente para instruir pedido de habilitação de crédito.

A extinção prematura do pedido de habilitação, fundada em suposta ausência de emenda, configura nulidade processual quando presentes os documentos exigidos pelo art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

A existência do crédito para fins de habilitação em recuperação judicial se vincula à data do pedido, independentemente de posterior apuração ou homologação judicial do valor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 2º; 7º, caput; 9º, II. CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, AI nº 0004755-62.2009.8.16.0024, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Déa, 18ª Câmara Cível, j. 10.02.2020.
TJSP, AI nº 2304252-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 11.01.2024.
STJ, REsp nº 1.936.385, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024563-33.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
DAIRSO LEITE DE MELO
e
como Agravado
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA